Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação cível Processo no 0700841-84.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) ALCIDES ALVES FEITOSA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão (ID origem 53035130) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Alcides Alves Feitosa, dentre outras providências, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual para julgamento do feito, de ilegitimidade passiva ad causam do agravante e afastou a prejudicial de mérito relativa à prescrição. Em suas razões recursais (ID 14204214), o agravante sustenta, em suma, a incompetência da Justiça Estadual para análise e julgamento do feito de origem. Para tanto, alega que haveria interesse da União na solução da controvérsia, o que implicaria na remessa dos autos à Justiça Federal. Assinala, quanto à incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar a presente demanda, que “a gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelece norma do Art. 1o do Decreto no 1.608, de 28 de agosto de 1995” (sic). Assenta, em complemento, a sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que não teria poder de gestão sobre o Fundo relativo ao PASEP, tendo em vista que, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970, o ora agravante apenas administra o programa “no que se refere à manutenção das contas individuais para os servidores”. Afirma que seria “mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional)” (sic). Argui, ademais, prejudicial de mérito relativa à prescrição, por entender que o prazo quinquenal, previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, já teria transcorrido, o que renderia ensejo à extinção da pretensão do autor, ora agravado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. Ao final, pugna pelo seu conhecimento e provimento, nos termos da fundamentação supra. Preparo recolhido (ID 14204218). É o relato do necessário. Decido. 2. A análise dos autos aponta ao não conhecimento do presente recurso. Nos termos do § 5o do art. 1.003 do CPC, o prazo para interpor o agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão[1]. Por seu turno, dispõe o inciso V do art. 231 do Estatuto Processual Civil que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica[2]. Na hipótese, os autos de referência (n. 0732082-10.2019.8.07.0001) tramitam eletronicamente, via sistema PJe, motivo pelo qual as intimações são realizadas por meio eletrônico. Nesse diapasão, verifica-se que o sistema registrou ciência do teor do decisum por parte do advogado do agravante em 09/01/2020 23:13:53. Diante disso, tendo em vista o início do prazo em 21/01/2020 (dia útil seguinte à consulta ao teor da decisão), o prazo final para interposição do recurso se deu em 10/02/2020, levando-se em consideração a suspensão dos prazos no período compreendido entre os dias 7 e 20 de janeiro, conforme previsto na Portaria Conjunta n. 120, de 6/12/2019, deste Tribunal de Justiça[3]. No entanto, o agravo de instrumento foi interposto apenas em 12/02/2020 (ID n. 14204213), quando já expirado o prazo recursal, de modo que se revela intempestivo, não merecendo ser conhecido. Nesse sentido, confira-se o claro precedente deste e. Tribunal de Justiça: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA. PONTA DE CATETER DEIXADO NO BRAÇO ESQUERDO DO PACIENTE. REVELIA. DANOS MORAIS. APELAÇÃO DO AUTOR INTEMPESTIVA. PORTARIA 12/2017 DO TJDFT. APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E ADEQUADO. FIXAÇÃO EM IMPORTE INFERIOR AO PLEITEADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. SUMULA 326 STJ. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO PELA RÉ. PRECLUSÃO. 1. Considera-se realizada a intimação com a consulta eletrônica do advogado sobre o teor da sentença no PJe, iniciando-se, no primeiro dia útil seguinte, o prazo de 15 dias para recorrer, nos termos do art. 60 da Portaria 12/2017 do TJDFT. 1.2 O recurso apresentado fora do prazo recursal é considerado intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, autoriza o seu não conhecimento. (...) 10. Apelação do autor intempestiva e não conhecida. Apelação da parte ré, preliminar rejeitada e, quanto ao mérito, parcialmente conhecida e não provida. (Acórdão n.1076416, 00252080420168070018, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, ante sua manifesta intempestividade, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC[4]. Publique-se. Intimem-se. Operado trânsito em julgado, efetivem-se as anotações devidas e arquivem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; [3] Art. 1o Até que a matéria seja regulamentada por intermédio de Emenda Regimental, ficam suspensos os prazos processuais no período compreendido entre os dias 07 e 20 de janeiro. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;